Tribunal: TJDFT
Processo: 0747153-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, DO CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF VERSUS DISTRITO FEDERAL. CABÍVEL A FIXAÇÃO. RE 1.140.005 - TEMA 1.002 DO STF. SÚMULA 421 DO STJ SUPERADA. BASE DE CÁLCULO. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de rejulgamento de apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.140.005 – Tema 1.002, exclusivamente quanto aos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, encaminhados pelo presidente desta Corte (art. 1.030, inciso II, do CPC).
2. A questão debatida nos autos está centrada em apurar se o acórdão proferido por esta Turma diverge das teses firmadas em sede de julgamento de recurso extraordinário pelo STF (Tema 1.002), a seguir transcritas: “[...] 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
3. A apelação sob reexame foi interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o ente federativo requerido a fornecer à parte requerente o tratamento farmacológico solicitado. Não houve condenação em honorários advocatícios, uma vez que parte autora foi assistida pela Defensoria Pública (Súmula 421 do STJ). 3.1. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. Aduz, dentre outros fundamentos, que as emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas autonomia funcional, administrativa e orçamentária.
4. Sobre a questão posta, a súmula 421 do STJ, aprovada em 2010, preconiza que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito púbico a qual pertença.” 4.1. O fundamento basilar do entendimento sumulado partiu da premissa de que a Defensoria Pública seria um órgão subordinado do Estado ou da União, sem qualquer autonomia. Nesse sentido, entendia-se que, sendo a Defensoria Pública do DF órgão integrante do Distrito Federal, a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios implicaria na geração de um crédito e de um débito em nome de uma mesma pessoa jurídica, o que caracterizaria a confusão entre credor e devedor. 4.2. Ocorre que desde a edição da EC no 45/2004, que incluiu o § 2o no art. 134 na Constituição Federal, a doutrina pátria passou a defender que a Defensoria Pública não poderia ser considerada como um mero órgão da Administração Direta, pois, em verdade, se trata de instituição essencial à justiça, que goza de autonomia funcional, administrativa e orçamentária. 4.3. Nessa mesma linha, conforme afirmado acima, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgado (sessão virtual de 16/06/2023 a 23/06/2023), deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo de n. 1.002, condenando a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. 4.4. Desse modo, considerando o atual entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, tem-se que a súmula 421 do STJ, que não permitia a fixação de honorários em favor da Defensoria quando atuante contra o ente a qual pertence, foi superada, sendo possível, portanto, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria.
5. A fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado ou, como no caso presente, pela Defensoria, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 5.1. Considerando que a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00) não seria adequada à remuneração da Defensoria Pública, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC.
6. Em razão do provimento do recurso, o apelado deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
7. Recurso provido.